Tribunal: TJMT
Processo: 1033982-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAMIAO SANTANA - CPF: 632.291.881-87 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO - SARGENTO OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – PROMOVIDO ANTES DE 01/01/2016 - DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AO MENOR SUBSÍDIO DE SEU POSTO - INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005 -
SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA SOBRE MATÉRIA DA FAZENDA PÚBLICA - PAGAMENTO DEVIDO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por DAMIÃO SANTANA em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxilio fardamento, uma vez que foi promovido ao posto de 3o Sargento Oficial da Polícia Militar em 05 de setembro de 2015, consoante Boletim Especial da PMMT no 20 de 03 de setembro de 2015, fazendo jus ao auxílio pleiteado.

2.

Sobre o tema atinente a Fazenda Pública a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso editou o enunciado sumular no 01, que dispõe:
“
O Oficial, Subtenente ou
Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso
, promovido até o dia 01.01.2016, tem direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014)”.

3.

Deste modo, se em razão da promoção do Autor ao posto de 3o Sargento Oficial da PM, fato ocorrido em setembro/2015, não foi paga indenização denominada de ETAPA FARDAMENTO, devido é o auxílio a este título.

4.

Ademais, calha consignar que em nenhum momento a legislação determinou que o Policial Militar comprovasse que a verba indenizatória tenha sido integralmente destinada ao pagamento do uniforme militar. Desse modo, a negativa da percepção do auxílio sob tal perspectiva equivaleria à criação de uma nova obrigação não prevista em lei, o que é inadmissível.

5.

Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser

mantida pelos seus próprios fundamentos,
nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por DAMIÃO SANTANA em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxilio fardamento, uma vez que foi promovido ao posto de 3o Sargento Oficial da Polícia Militar em 05 de setembro de 2015, consoante Boletim Especial da PMMT no 20 de 03 de setembro de 2015, fazendo jus ao auxílio pleiteado.

Instruído o feito, foi proferida sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância referente ao auxílio fardamento da promoção ocorrida em 05 de setembro de 2015, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado o Estado de Mato Grosso recorreu, postulando a reforma da sentença de primeiro grau, requerendo a total improcedência dos pedidos iniciais, sob fundamento de que não há provas das despesas nos autos.

Por sua vez, o Recorrido apresentou contrarrazões, onde refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

A teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021